Tribunal: TJMT
Processo: 1008633-97.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008633-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL - CPF: 017.251.111-95 (AGRAVADO), VITALINA SANTOS AMARAL - CPF: 304.341.301-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VITALINA SANTOS AMARAL - CPF: 304.341.301-68 (AGRAVADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada na contradição a respeito dos fatos articulados pelas partes, faz-se necessário aguardar a devida instrução probatória do feito na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008633-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA SANTOS AMARAL,
representada por sua genitora
VITALINA SANTOS AMARAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais nº 1009642-68.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA SANTOS AMARAL
, representada por sua genitora
VITALINA SANTOS AMARAL
, que determinou que “
a parte requerida restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de plano de saúde da autora, nos exatos termos firmados no negócio jurídico, afastando qualquer efeito do cancelamento unilateral, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
” (sic).

Em suas razões recursais a parte recorrente alega que a agravada “
deixou de liquidar a mensalidade de 10/2022 e 11/2022, vencidas, respectiva e originalmente, em 15/10/2022 e 15/11/2022, estando com atraso superior a 60 (sessenta) dias
” (sic).

Sustenta que “
foi encaminhada Notificação Extrajudicial através de e-mails e SMS (...). Contudo, diante da inercia da Agravada, o contrato foi rescindido por inadimplência contratual
” (sic).

Ressalta que “
conforme confissão feita pela própria AGRAVADA, a mesma deixou de efetuar o pagamento, assim, percebe-se que, o cancelamento do contrato se deu por sua culpa exclusiva
” (sic).

Diz que “
verificando-se a legalidade da rescisão contratual a REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, é à medida que se impõe
” (sic).

Alega que “
além de violar o art. 5º, II da Constituição Federal, o pleito da Recorrida viola ainda expressa e claríssima disposição legal encartada no art. 10 da Lei dos Planos de Saúde, que permite a rescisão unilateral do contrato
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 04/05/2023, conforme Id. 165929653.

Contraminuta ofertada no Id. 170681183, pelo desprovimento deste instrumento.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 175245198).

Preparo devidamente recolhido no Id. 165235172.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante pretende a reforma da decisão de origem que deferiu a tutela provisória para determinar que a mesma restabeleça o plano de saúde da parte autora, ora agravada, sob pena de multa diária.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)
No caso em tela, informa a parte autora que, foi informada pela requerida que o seu plano de saúde estava cancelado por “inadimplemento”, em decorrência do atraso dos meses de outubro e novembro/2022, embora, o mês de dezembro estivesse pago, no entanto, afirma que a parte requerida efetuou o cancelamento unilateral indevido, vez que rescindiu o contrato sem qualquer prévia notificação, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o restabelecimento imediato do contrato, nos termos exatos ao contratado, afastando todos os defeitos do cancelamento indevido.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte requerida efetuou, na data de 14 de janeiro de 2023, o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, diante do inadimplemento da fatura referente ao mês de outubro e novembro de 2022, com pagamento em 15 de março de 2023.

Dispõe o art. 13 da Lei nº 9.565/1998:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I – a recontagem de carências;

II – a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III – a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Em que pese se verificar o pagamento em atraso das mensalidades do plano de saúde no decorrer do ano de 2022,
importante ressaltar a ausência de notificação prévia do usuário acerca da referida inadimplência
, conforme dispositivo legal.

Desse modo, presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista a ausência de notificação prévia, bem como a suspensão do contrato de plano de saúde e impedimento de acesso ao tratamento necessário da autora.

(...)

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino que a parte requerida restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de plano de saúde da autora, nos exatos termos firmados no negócio jurídico, afastando qualquer efeito do cancelamento unilateral, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
” (Id. 112910528 dos autos de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que notificou extrajudicialmente a agravada através de e-mails e SMS, informando que se a dívida não fosse quitada em 30 dias, o contrato seria rescindido. Sustenta que a rescisão contratual foi procedida de forma legal, diante da inércia da requerente, afigurando culpa exclusiva da agravada que não honrou o pactuado em contrato, deixando de adimplir as mensalidades
, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. No caso concreto, tenho que a análise da circunstância fática acerca da regularidade ou não do ato objurgado necessariamente obriga a realização de uma aprofundada análise de provas, somente possível com a implementação do contraditório e ampla defesa.

Isso porque, da simples leitura do artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei Federal n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, observa-se que as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais
em caso de fraude ou por inadimplemento
, nos seguintes moldes, confira:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
”

In casu
, em que pese a operadora de saúde alegar, que foi encaminhada notificação extrajudicial mediante envio e-mails e SMS, anexando supostas provas neste sentido (Id. 165110698 e 165110699), tenho que estás provas deverão ser apuradas devidamente no processo de origem, sobretudo quanto ao cumprimento do prazo disposto no aludido dispositivo legal.

Logo, o fato articulado na ação proposta demanda a formação do contraditório e o atendimento ao direito da ampla defesa, nos quais não vejo como chancelar, neste momento processual, no que se refere ao reconhecimento da ilegalidade e/ou abusividade dos atos realizados pela cooperativa, ora em questão.

Nesse sentido se orienta este Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE) - CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONVENIADO
– ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI DE Nº 9.565/98 - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovação da requerida, ora apelante, que, efetivamente, notificou, pessoalmente, a requerente, ora apelada, acerca da sua inadimplência, nos moldes do artigo supramencionado.
2. Tanto é assim que o Aviso de Recebimento de id. 164419543, juntado com a contestação, não foi recebido pela requerente, ora apelada, mas, sim, por terceiro estranho à lide, de modo que, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, não é apto para caracterizar a notificação estabelecida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de n.º 9.659/98. (...)”
(N.U 1024687-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – ENFERMIDADE GRAVE (SOPRO CARDÍACO FISIOLÓGICO) – CRIANÇA RECÉM-NASCIDA –
PERIGO DE DANO EVIDENTE- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS – CONTINUIDADE DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO DESPROVIDO. 1- Presentes os requisitos legais que permeia a pretensão do requerente, uma vez que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois decorre da necessidade de utilização do plano de saúde, aliado ao fato de que houve o pagamento das prestações, por meio dos boletos fornecidos pela operadora, nos meses de vigência do plano, sem qualquer notificação, por parte desta, acerca de possível inadimplência e cancelamento da contrato entabulado entre as partes. 2- Embora a operadora do plano de saúde defenda o seu direito à rescisão unilateral do contrato, tal questão deve ser objeto de apreciação em momento oportuno, sendo necessária a devida dilação probatória, levando em conta a possibilidade de o agravado, menor impúbere, sofrer dano irreparável e de difícil reparação, com o cancelamento dos serviços de saúde”
(TJ-MT - AI: 10116631920188110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023